Tribunal: TJBA
Processo: 8003668-92.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003668-92.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANDETHE DE SOUZA MAIA

Advogado(s)
:
GABRIEL EUGENIO DULTRA SANTANA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da demora de nove anos para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária da parte Recorrida.

II. Questões em discussão

2. Verifica-se no recurso a necessidade de definir se houve responsabilidade estatal pela demora no trâmite da aposentadoria, com o consequente dever de reparar o dano material e moral suportado pela servidora, e a determinação dos limites da base de cálculo para a apuração da indenização patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A Constituição assegura a razoável duração do processo no âmbito administrativo. A demora de 3.287 dias (nove anos) entre o protocolo do requerimento e a publicação do ato de inativação, sem justificativa plausível amparada em ato do administrado, configura violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade, caracterizando ato omissivo ilícito do Estado.

4. É devida a reparação material pelo período em que a servidora foi forçada a trabalhar quando já detinha o direito à inatividade.

5. Para evitar enriquecimento sem causa, a base de cálculo da indenização pelos dias trabalhados além do prazo razoável de 180 dias deve considerar a última remuneração em atividade, contendo o vencimento básico e gratificações de caráter permanente. Excluem-se estritamente as parcelas de natureza eventual, as verbas indenizatórias e o abono de permanência.

6. A espera de quase uma década por um direito adquirido gera grave frustração do planejamento de vida e violação da estabilidade emocional, justificando a manutenção da indenização por danos morais arbitrada na origem.

7. As regras de atualização de débitos fazendários impõem a observância da incidência da taxa SELIC e da recente regulamentação constitucional introduzida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido, mantendo-se a obrigação indenizatória estatal, mas determinando a exclusão de parcelas eventuais e do abono de permanência da base de cálculo.

Tese de julgamento: "1. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em concluir o processo de aposentadoria de servidor público configura omissão ilícita, gerando o dever de indenizar pelos danos morais e materiais. 2. A base de cálculo da indenização por danos materiais pelo labor forçado deve abranger apenas o vencimento e gratificações permanentes, excluindo-se parcelas eventuais, indenizatórias e abono de permanência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8003668-92.2019.8.05.0022
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
VANDETHE DE SOUZA MAIA JUST.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça